Tribunal: TJSP
Processo: 0005511-35.2015.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Decisão que homologou os cálculos do credor - Devedor que deixou transcorrer o prazo para impugnar os cálculos – Operou-se a preclusão - Decisão mantida.

Recurso desprovido.